Tribunal: TCU
Processo: 037.173/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 472023, modalidade Pregão e Uasg 987625 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Orientação Pedagógica individualizada em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.)

Inteiro teor:
Acórdão 742/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 47/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR, com valor estimado de R$ 36.000,00, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e orientação pedagógica individualizada, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Considerando que o Representante alega, em síntese, supostas falhas na ausência de aceitação da intenção recursal, envio de proposta de maneira intempestiva, desclassificação indevida de licitante e negociação direta de preço com licitante vencedor, entre outras; Considerando que entre os recursos empregados na contratação possivelmente há recurso de origem federal (peça 7); Considerando que o valor homologado do certame de R$ 24.000,00 (peça 8), bem como eventual dano decorrente da contratação, encontram-se significativamente abaixo do limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando, assim, que a Representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, devendo o presente processo ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 9-10), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria Municipal de Ivatuba-PR; d) informar à Prefeitura Municipal de Ivatuba/PR e ao Representante deste Acórdão e da instrução de peça 9; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 037.173/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ivatuba - PR. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.